Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. OMISSÃO DE PERÍODOS. VALORES. APURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. - Diante da dúvida dos períodos englobados nos cálculos judiciais, necessária a realização de nova avaliação, a fim de verificar se haveria eventual crédito remanescente a ser recebido pelo agravante após as compensações já determinadas.
2. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.